Tribunal: STF
Processo: ARE 1463695
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO (EDITAL N. 001/2014) PARA PROVIMENTO DOCARGO DE PROFESSORA DA FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL- FCEE. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO INSTRUMENTOCONVOCATÓRIO. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS APÓS ABERTURA DE SUCESSIVOSPROCESSOS SELETIVOS NA VIGÊNCIA DO CERTAME ANTERIOR. ALEGADA PRETERIÇÃO.TESE DEFINIDA EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO ESTRITA DATESE VEICULADA NO TEMA 14 DESTE TRIBUNAL. POSIÇÃO MAJORITÁRIA QUANTO AOSLIMITES DA PRETERIÇÃO. NOVA TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS POR REGIÃO.RESERVA DE 09 VAGAS PARA A 31ª REGIÃO. AUTORA QUE SE CLASSIFICOU NA 13ªPOSIÇÃO, FORA, PORTANTO, DA QUANTIDADE DE VAGAS DISPONÍVEIS. AUSÊNCIA DEDIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DESTA CORTE.SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO."1) A situação específica do quadro docente da Fundação Catarinense de Educação Especial - FCEE despontamanifestamente inconstitucional, no período de 2014 a 2018, por força da contratação irregular e reiterada deprofissionais em caráter temporário, embora existente quantidade significativa de cargos efetivos vagos.2) Essa circunstância caracteriza preterição arbitrária e imotivada de candidatos aprovados no concurso públicoregido pelo Edital n. 001/2014, diante do comportamento expresso do Poder Público a revelar a inequívocanecessidade de nomeação durante o período de validade do certame (STF, RE n. 837311/PI, Tema n. 784 deRepercussão Geral, rel. Min. Luiz Fux, DJe 15.04.2016).3) Nesse panorama, considerando a demanda existente na Fundação, possuem direito subjetivo à nomeação oscandidatos aprovados, segundo a ordem classificatória do concurso e observada a a seguinte distribuiçãoregional: [tabela às fls. 26-28 do acórdão]" (Incidente de Assunção de Competência n. 0301481-23.2015.8.24.0076,de Turvo, rel. designado para o acórdão Des. Ronei Danielli, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 23-10-2019)."Houve, é verdade, certa divergência quanto a possibilidade de se acrescer ao somatório os cargos ofertados noedital, mas, atualmente, prevalece que o quantitativo já fora incluso" na tabela anexa ao incidente (TJSC, Embargosde Declaração n. 0302556-11.2015.8.24.0040, de Laguna, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de DireitoPúblico, j. 13-10-2020).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente